Tribunal: TJSP
Processo: 1003737-77.2020.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DE DECRETO MUNICIPAL QUE AUTORIZOU O USO DE BEM PÚBLICO POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
Ação popular ajuizada impugnando a legalidade do Decreto Municipal no 13.855/2018 que autorizou o uso de bem público (Recinto Mello de Moraes) pela Associação Rural do Centro Oeste (ARCO). Demonstrada a inexistência de ilegalidade nos

Ementa:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DE DECRETO MUNICIPAL QUE AUTORIZOU O USO DE BEM PÚBLICO POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
Ação popular ajuizada impugnando a legalidade do Decreto Municipal no 13.855/2018 que autorizou o uso de bem público (Recinto Mello de Moraes) pela Associação Rural do Centro Oeste (ARCO). Demonstrada a inexistência de ilegalidade nos atos administrativos impugnados e de lesão ao patrimônio público, não há substrato para a procedência da ação. Sentença mantida.
Reexame necessário desprovido.